Tribunal: TJPA
Processo: 0065599-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065599-64.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENDA POLYANNA DA CONCEICAO REGO, CHRISTIAN EDDER MODESTO REGO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0065599-64.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: BRENDA POLYANNA DA CONCEIÇÃO REGO, representada por CHRISTIAN EDDER MODESTO REGO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. MENOR SOB GUARDA SE EQUIPADA AO MENOR TUTELADO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0065599-64.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: BRENDA POLYANNA DA CONCEIÇÃO REGO, representada por CHRISTIAN EDDER MODESTO REGO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
, ajuizada por
BRENDA POLIANNA DA CONCEIÇÃO REGO,
representada por
CHRISTIAN EDDER MODESTO REGO.

Consta dos autos que a requerente era criada por sua bisavó a sra. Laura da Silva Mendes desde o seu nascimento. No ano de 2006, sua bisavó resolveu procurar a defensoria pública a fim de regularizar a situação da criação de sua bisneta.

Relata a autora que no ano de 2007, o Juízo da Comarca de Curuçá concedeu a guarda definitiva da menor BRENDA POLYANNA DA CONCEIÇÃO REGO à Sra. LAURA DA SILVA MENDES.

Segue narrando que no ano de 2009, a sra. Laura da Silva Mendes veio a óbito. Assim, a requerente requereu administrativamente a pensão por morte junto à instituição requerida, tendo recebido parecer desfavorável sob alegação de falta de amparo legal.

Assim, a autora ingressou com a presente ação, requerendo a condenação do órgão oficial ao pagamento de pensão mensal por morte a requerente.

Após a devida instrução processual, o Magistrado a quo preferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, para condenar o IGEPREV ao pagamento da pensão a que tem direito, bem como ao pagamento dos retroativos a partir da data do evento danoso (óbito da ex-segurada), devidamente corrigidos na forma da lei.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo falta de amparo jurídico na legislação previdenciária de recebimento de benefício por menor sob guarda, posto que ao caso deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual nº. 39/02, que não prevê no rol de dependentes, os menores sob guarda do segurado, fato de impossibilita a concessão do benefício de pensão por morte pleiteado.

Enfatiza que a segurada faleceu em 30.04.2009, momento em que não havia previsão para “menor sob guarda” receber pensão previdenciária.

Afirma que deve prevalecer a legislação previdenciária, a Lei Complementar nº. 39/02, em detrimento da lei Federal nº. 8.069/90 por ser a norma especifica para regular a matéria e a mais antiga. Ressalta que havendo conflitos de normas, a lei específica prevalece sobre a genérica e a lei atual prevalece sobre a mais antiga.

Enfatiza que a lei aplicável ao caso é aquela vigente à época do fato.

Ressalta a impossibilidade de concessão de benefício a “menor sob guarda”, visto que a legislação previdenciária estadual deve acompanhar as disposições do Regime Geral, não podendo o regime próprio conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral. Afirma que como no regime geral não há mais previsão da concessão de pensão ao menor sob guarda, desde 1996, o Estado do Pará deve se adequar a esta realidade.

Ao final requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões, ID 13314649.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 14923336.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0065599-64.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: BRENDA POLYANNA DA CONCEIÇÃO REGO, representada por CHRISTIAN EDDER MODESTO REGO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão gira em torno da decisão de julgou procedente o pedido da inicial para condenar o apelante ao pagamento do benefício de pensão por morte à Brenda Polyanna da Conceição Rego, bem como o pagamento de valores retroativos não pagos desde a data do óbito da ex-segurada.

Pois bem.

É bem verdade que a lei aplicável e à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, a teor do que dispõe a súmula 340 do STJ: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Analisando os autos, observo que a ex-segurada era guardiã legal da menor Brenda Polyanna da Conceição Rego, de acordo com sentença judicial, constante do ID 13314630. A referida ex-segurada faleceu em 28.04.2009, quando a menor ainda tinha 06 anos de idade.

Assim, considerando a súmula supramencionada, deve ser aplicado ao caso a norma vigente à época dos fatos, portanto, a Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, a qual regula o Regime de Previdência Estadual do Pará, de acordo com as alterações decorrentes da lei Complementar estadual nº. 44/2003 e da Lei Complementar Estadual nº. 49/2005.

O art. 6º da Lei Complementar nº. 39/2002 estabelece:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não seja credor de alimentos e nem possua renda mensal própria ou
proveniente de seus genitores superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social e não receba outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)”

Já o art. 25 do mesmo dispositivo legal, dispõe:

“
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I-
do óbito, quando requerida em até noventa dias; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II-
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

III-
da data do cancelamento de benefício inacumulável, quando houver. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)
.”

A Lei Federal nº. 8.213/1991 dispõe:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualqu
er condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (NR
Lei nº 9.032/95)

[...]
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.”

Pois bem.

É verdade que o menor sob guarda não aparece como dependente nas normas supramencionadas, porém o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, no seu art. 33, §3º:
“
A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. [...] § 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

Quanto ao assunto o STF já se manifestou no julgamento da ADI: 4878 DF, ocasião em que foi decidido pela observância dos princípios da proteção integral e prioridade absoluta na aplicação das normas que se referem as crianças e adolescentes, conforme se observa na jurisprudência abaixo:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei nº 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei nº 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).

(STF - ADI: 4878 DF 9984969-55.2012.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2021)

Assim, considerando que resta configurado que a requerente estava sob a guarda da ex-segurada, mediante uma decisão judicial, e ainda considerando os princípios da proteção integral e prioridade absoluta das crianças e adolescentes, bem como tendo em vista os julgados pelo STF nas Ações diretas de Inconstitucionalidade nº. 4878/DF e nº 5083/DF, entendo que a decisão apelada se mostra escorreita.

Em que pese a ausência de previsão expressa dos menores sob guarda como dependentes previdenciários nas legislações estadual e federal, entende-se os mesmos se equiparam aos menores tutelados, desde que devidamente comprovada a dependência financeira, como é o caso.

Destaca-se o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº. 732:

“
O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor,
comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.”

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. TEMA 732 STJ. STF ADI 4878 E 5083. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. DEPENDÊNCIA ECONÕMICA COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099/95). 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, tendo como dependente menor sob guarda do bisavô. 2. Na linha de precedentes do STJ e do STF, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 3. Dependência econômica. Guarda judicial. Prova documental e oral. 4. Recurso da parte ré não provido.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00234012020204036301 SP, Relator: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 18/02/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. TERMO FINAL. DEZOITO ANOS. 1. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não concede o benefício da pensão temporária por morte ao menor sob guarda. O art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar as disposições constantes da Lei Geral de Previdência Social (Lei n. 8.213/1991), silente sobre o benefício da pensão por morte ao menor sob guarda, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere a este a condição de dependente para fins previdenciários, deu prevalência ao último diploma normativa em virtude do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. 3. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. Tema Repetitivo n. 732 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O menor sob guarda tem direito à pensão por morte de seu mantenedor, com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se aplica às pessoas até dezoito (18) anos, nos termos do seu art. 2º. O menor sob guarda apenas tem direito a receber o benefício previdenciário da pensão por morte até completar dezoito (18) anos. 5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07080147120218070018 1435070, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

Assim, devidamente comprovada a dependência financeira da apelada em relação a ex-segurada LAURA DA SILVA MENDES, a qual detinha a guarda da menor, entendo pela manutenção da sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 10/10/2023